Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738030-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETANI MENEZES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIM CARDOZO NETO REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intime-se a parte autora para que comprove documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, considerando a informação de que possui salário de R$ 30.000,00 (ID 63881389, Pag. 8), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Emende-se a inicial para indicação do valor da causa, que deve corresponder ao da ação originária. Prazo: cinco dias. À Secretaria da Quarta Turma Cível, retifique-se a autuação com a inclusão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na condição de fiscal da ordem jurídica. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator